Tribunal: TJMT
Processo: 1038126-48.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038126-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CLAUDIA S C LIMPIAS COMERCIO LTDA - CNPJ: 43.867.368/0001-64 (RECORRENTE), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), G P DA CRUZ SILVA - CNPJ: 24.617.692/0001-80 (RECORRIDO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), G DA SILVA FILHO - CNPJ: 41.164.962/0001-63 (RECORRIDO), GREGORY MERCADO E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 34.731.905/0001-53 (RECORRIDO), GREGORY MERCADO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BEIRA RIO LTDA - CNPJ: 49.166.349/0001-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO COMERCIAL CONTÍNUA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. DÉBITO PARCIALMENTE PAGO SEM CORRELAÇÃO COM AS NOTAS COBRADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS FREEZERS COMODATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com restituição de bens em comodato, determinando a devolução de três freezers emprestados e condenando as requeridas ao pagamento de R$ 12.682,50, atualizável e acrescido de juros legais. O recurso alega nulidade da sentença por utilização de prova ilícita, cerceamento de defesa e erro na apreciação das provas de pagamento e de titularidade dos equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se os áudios de WhatsApp juntados aos autos configuram prova ilícita;
(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por desconsideração de comprovantes bancários;
(iii) determinar se restou demonstrado o pagamento integral do débito e a inexistência de obrigação de restituição dos freezers emprestados em comodato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova consistente em mensagens e áudios extraídos do aplicativo WhatsApp é lícita quando apresentada por um dos interlocutores da conversa, tratando-se de comunicação própria e não de interceptação de terceiros, inexistindo qualquer indício de adulteração ou manipulação.

4.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos apresentados são expressamente analisados na sentença, ainda que o juízo conclua pela insuficiência da prova para afastar o débito, pois o inconformismo recursal refere-se à valoração da prova, e não à sua preterição.

5.

O ônus da prova do pagamento cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de correlação entre os comprovantes bancários e as notas de venda impede o reconhecimento de quitação parcial ou total do débito.

6.

O comodato, previsto no art. 579 do Código Civil, é contrato gratuito que confere posse temporária e obriga o comodatário à restituição da coisa emprestada, independentemente de prova de propriedade formal, bastando a demonstração da entrega e da não devolução.

7.

Demonstrado o empréstimo dos três freezers e a ausência de restituição, mantém-se a condenação à devolução dos bens.

8.

A sentença está devidamente fundamentada e em conformidade com as provas e com o direito aplicável, não comportando reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prova obtida por um dos interlocutores de conversa no WhatsApp é lícita e pode ser utilizada para comprovar relação negocial.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo aprecia os documentos apresentados, ainda que lhes atribua menor valor probatório.

3.

O réu deve individualizar e demonstrar o nexo entre os pagamentos realizados e as cobranças impugnadas para afastar a dívida.

4.

No comodato, a obrigação de restituição decorre da detenção precária e independe da comprovação de propriedade formal do bem.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038126-48.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gregory Mercado e Bebidas Ltda

Gregory Mercado e Distribuidora de Bebidas Beira Rio Ltda

G P da Cruz e Silva

G da Silva Filho

Recorrido(s):

Cláudia S C Limpias Comércio Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição

da preliminar suscitada e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:

a)
Determinar
a restituição dos 03 (três) freezers emprestados em comodato às requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa a ser fixada;

b)
Condenar
as requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 12.682,50 (doze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, depois pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.

Na petição inicial, a autora afirma que mantinha relação comercial contínua com a empresa ré, consistente no fornecimento de produtos (gelo) para revenda, mediante entregas semanais e emissão de recibos individuais. Sustenta que, após diversas remessas, o réu deixou de quitar as faturas, acumulando débito de R$ 12.822,00. Aduz, ainda, que, em paralelo à relação de fornecimento, emprestou três equipamentos freezers de sua propriedade para uso no estabelecimento comercial do requerido, a título de comodato gratuito, sem que os bens tenham sido restituídos após o encerramento da parceria.

A contestação, por sua vez, admite a existência da relação comercial, mas sustenta quitação parcial da dívida, alegando a realização de 18 transferências bancárias que totalizariam R$ 11.696,50, valores que teriam sido pagos à autora, a seu cônjuge e à empresa EIRELI a ela vinculada. Impugna os áudios de WhatsApp utilizados para demonstrar o comodato e alega inexistência de prova da propriedade dos freezers, pois a nota fiscal estaria emitida em nome de terceira pessoa.

O recurso renova substancialmente essas alegações, sustentando nulidade da sentença por prova ilícita, cerceamento de defesa, necessidade de abatimento dos valores pagos e inexistência de prova da titularidade dos equipamentos.

-
PRELIMINARES:

- NULIDADE POR UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA

Colendos Pares,

A parte recorrente sustenta que os áudios de WhatsApp utilizados para embasar a condenação não possuem autenticação, metadados ou certificação de integridade.

Entretanto, os arquivos referem-se a comunicações diretas entre as partes, tratando de temas estritamente negociais, isto é, entrega de produtos e devolução dos equipamentos e foram colacionados pela própria autora, interlocutora das conversas.

A prova produzida, portanto, é lícita, pois os áudios extraídos do aplicativo de troca de mensagens são de um dos participantes da conversa. Não se trata de interceptação ou devassa de conteúdo alheio, mas de reprodução de diálogo próprio. Ausente qualquer impugnação técnica concreta de adulteração ou manipulação, mantém-se a validade do meio probatório.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

-
CERCEAMENTO DE DEFESA / NÃO ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL

Colendos Pares,

O recorrente afirma que o juízo teria desconsiderado os comprovantes bancários apresentados, configurando cerceamento de defesa.

Contudo, os documentos foram expressamente apreciados e transcritos na sentença, que analisou as transferências e concluiu que os valores, datas e beneficiários não se relacionam às notas cobradas. Houve, portanto, apreciação da prova, e não omissão.

A insatisfação do recorrente diz respeito à valoração conferida, e não à ausência de exame, o que afasta a nulidade. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, observando o contraditório e a ampla defesa.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia gira em torno da existência de saldo remanescente referente ao fornecimento de produtos e a obrigação de restituir os três freezers cedidos em comodato.

Pois bem. Está incontroverso que as partes mantinham vínculo comercial regular de fornecimento de gelo. As vendas eram realizadas de forma fracionada, com emissão de recibos e valores variáveis conforme a quantidade de mercadoria entregue.

A autora juntou aos autos relação detalhada dos recibos, com datas e valores, totalizando R$ 12.822,00. A parte ré, embora reconheça a aquisição dos produtos, afirma ter efetuado pagamentos sucessivos, no total de R$ 11.696,50, e requer a compensação dos valores.

Todavia, não basta alegar pagamento genérico para afastar a dívida reclamada. O artigo 373, inciso II, do CPC atribui ao réu o ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor.

No caso, a ré limitou-se a apresentar extratos e comprovantes bancários avulsos, sem indicar qual pagamento corresponde a cada nota fiscal ou entrega realizada. Os documentos, ademais, mostram depósitos a diferentes destinatários, inclusive ao cônjuge da autora e a empresa diversa, o que reforça a ausência de nexo direto com as transações específicas objeto da cobrança.

Cumpre destacar que competia à ré, na contestação, apresentar a vinculação individualizada entre os pagamentos e as notas cobradas, obrigação processual que decorre da regra de distribuição do ônus da prova e do princípio da eventualidade da defesa. A omissão nessa correlação impede o reconhecimento de abatimento genérico, sob pena de inverter indevidamente o encargo probatório.

A própria sentença, ao analisar os autos, reproduziu por meio de prints os comprovantes de transferência apresentados pela defesa, demonstrando que as datas e valores não coincidem com as notas discriminadas na planilha da autora, o que evidencia a impropriedade da alegada compensação. Assim, não há erro de julgamento, mas o correto reconhecimento de que os comprovantes não bastam para extinguir a obrigação.

A fim de evidenciar com maior clareza a ausência de correspondência temporal e valorativa entre os recibos cobrados e os comprovantes apresentados pela ré, reproduzem-se abaixo as tabelas respectivas.

A primeira refere-se à planilha organizada pela autora, extraída da própria sentença, que discrimina as vendas realizadas entre 25/12/2022 e 04/01/2025, com identificação individual de data e valor. A segunda corresponde aos comprovantes de transferência apresentados pela ré, que, embora demonstrem movimentações financeiras, possuem datas e valores destoantes do período e das quantias cobradas, além de parte deles ter sido destinada a terceiros. Essa comparação torna evidente a inexistência de nexo direto entre os pagamentos e as obrigações reclamadas, reforçando a correção do julgamento de primeiro grau.

Tabela 01 – recibos cobrados - AUTORA Tabela 02 – comprovantes juntados pela RÉ

Data

Valor (R$)

Data

Valor (R$)

Beneficiário

25/12/2022

225,00

31/12/2022

270,00

31/12/2022

310,50

27/01/2023

198,00

28/01/2023

148,50

05/02/2023

145,50

11/02/2023

145,00

18/02/2023

198,00

20/02/2023

135,00

11/03/2023

81,00

18/03/2023

180,00

19/03/2023

193,50

31/03/2023

72,00

16/04/2023

225,00

22/04/2023

90,00

24/04/2023

198,00

18/05/2023

162,00

21/05/2023

90,00

30/06/2023

90,00

18/07/2023

76,50

20/07/2023

99,00

20/07/2023

135,00

23/08/2023

135,00

25/08/2023

135,00

09/09/2023

193,50

10/09/2023

90,00

10/09/2023

247,50

10/09/2023

67,50

15/09/2023

90,00

22/09/2023

90,00

23/09/2023

135,00

17/10/2023

198,00

11/10/2023

135,00

E DA S PEREIRA

18/10/2023

90,00

19/10/2023

135,00

28/10/2023

265,50

30/10/2023

198,00

30/10/2023

180,00

01/11/2023

270,00

03/11/2023

135,00

18/11/2023

180,00

14/11/2023

315,00

NIKSON ROB

26/11/2023

90,00

02/12/2023

112,50

06/12/2023

157,50

09/12/2023

139,50

09/12/2023

139,50

12/12/2023

180,00

14/12/2023

180,00

14/12/2023

76,50

18/12/2023

135,00

21/12/2023

162,00

21/12/2023

846,00

21/12/2023

315,00

22/12/2023

225,00

23/12/2023

630,00

23/12/2023

135,00

24/12/2023

360,00

29/12/2023

180,00

31/12/2023

180,00

01/01/2024

374,00

12/02/2024

247,50

E DA S PEREIRA

04/01/2024

94,50

12/02/2024

243,00

E DA S PEREIRA

06/01/2024

162,00

17/02/2024

126,00

E DA S PEREIRA

08/01/2024

63,00

17/02/2024

429,00

E DA S PEREIRA

16/01/2024

135,00

03/04/2024

375,00

E DA S PEREIRA

16/01/2024

459,00

13/05/2024

515,00

NIKSON ROB

16/01/2024

81,00

23/05/2024

220,00

NIKSON ROB

25/01/2024

63,00

10/07/2024

1.070,00

NIKSON ROB

25/01/2024

85,50

10/07/2024

85,00

NIKSON ROB

31/12/2024

423,00

02/08/2024

700,00

NIKSON ROB

04/01/2025

336,00

07/10/2024

2.045,00

CLAUDIA S

21/10/2024

270,00

CLAUDIA S

22/10/2024

170,00

CLAUDIA S

21/11/2024

225,00

CLAUDIA S

31/12/2024

4.226,00

NIKSON ROB

16/03/2025

300,00

NIKSON ROB

O inconformismo recursal, portanto, não encontra respaldo probatório. A ausência de correspondência entre os comprovantes e as notas resulta de deficiência de prova da própria parte ré, que não pode transferir ao juízo o encargo de identificar, em meio a documentos genéricos, quais lançamentos se referem às cobranças.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CABE AO RÉU O ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. 1.
A prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito afirmado pelo Autor é encargo do Réu, haja vista que a parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o Juiz da veracidade do fato, porquanto é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento (art. 373, I e II, do CPC). 2. In casu, a Apelante/R. não comprovou a quitação da dívida, por meio de documentos; todavia, não desconstituindo a cobrança, nem produzindo qualquer prova para desconstituir o direito da Autora
, tampouco trouxe ao processo qualquer demonstrativo da quitação da dívida, situação que ratifica a conclusão inserta na sentença infligida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - APL: 01470566620158090137, Relator.: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 31/10/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2017)

Já quanto à obrigação de devolver os equipamentos, restou comprovado que os freezers foram cedidos à ré para armazenamento dos produtos fornecidos, conforme comunicações trocadas entre as partes.

Nos termos do artigo 579 do Código Civil, o comodato é o empréstimo gratuito de coisa infungível, que confere ao comodatário mera posse direta e temporária, impondo-lhe o dever de restituir a coisa ao término do prazo convencionado ou quando exigido pelo comodante,
in verbis:

Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.

Trata-se, portanto, de relação jurídica precária, que não transfere a titularidade do bem, mas apenas a detenção legítima para uso determinado.

Ainda que a nota fiscal de aquisição esteja em nome de terceira pessoa, a autora detinha posse direta e legítima dos bens, e foi ela quem os emprestou e sofreu a retenção indevida.

No comodato, a restituição decorre da detenção precária, e não da propriedade formal, bastando a demonstração do empréstimo e da não devolução para que surja a obrigação de restituir.

A prova produzida é suficiente para demonstrar a entrega dos equipamentos e a ausência de devolução. A ré, por sua vez, não apresentou qualquer recibo, termo de devolução ou prova em sentido contrário.

Assim, a condenação à restituição deve ser integralmente mantida.

Por consequência, a sentença combatida encontra-se em perfeita harmonia com as provas dos autos e com a legislação aplicável, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025